Tribunal: TJSP
Processo: 0037827-50.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de carta precatória deprecada para cumprimento de sentença na qual o excipiente é executado. Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Prolação de decisão judicial fundamentada, contrária aos interesses do excipiente, que não

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de carta precatória deprecada para cumprimento de sentença na qual o excipiente é executado. Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Prolação de decisão judicial fundamentada, contrária aos interesses do excipiente, que não torna o Magistrado suspeito. Inteligência da súmula no 88 desse E. Tribunal de Justiça. Exceção rejeitada.